Tribunal: TJDFT
Processo: 0705115-21.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705115-21.2021.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA APELADO: LEILANE DA SILVA VIEIRA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração (ID n° 42227014) opostos pela ré Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda. em face do acórdão de ID n° 41951705 proferido por esta 3a Turma Cível, que, por unanimidade de votos, negou provimento às apelações cíveis interpostas pelas rés e pela autora e, consequentemente, manteve integralmente a sentença recorrida. Após a oposição desses aclaratórios, a ré Central Nacional Unimed, na petição de ID n° 42995195, requereu a juntada de planilha de cálculo e do comprovante de pagamento da condenação imposta nesta demanda no importe de R$ 7.004,97 (sete mil e quatro reais e noventa e sete centavos). Diante desse fato novo, esta Relatoria, no despacho de ID n° 43017499, intimou a embargante Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda. para, no prazo de 10 (dez) dias, informar se ainda persiste o interesse recursal no julgamento dos embargos de declaração de ID n° 42227014. Em resposta ao referido comando judicial, a ré/embargante Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda. protocolou petição (ID n° 43898583) informando que não possui mais interesse no julgamento dos presentes aclaratórios. É o que importa relatar. Em que pese o pedido expresso de desistência recursal formulado pela ré/embargante Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda. na petição de ID n° 43898583, verifica-se que essa peça processual foi subscrita pela advogada Daphne Guercio (OAB/SP n° 388.084), a qual, entretanto, não possui poderes para representar a embargante neste processo judicial. Diante desse cenário, intime-se a ré/embargante Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda. para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o instrumento procuratório com vistas a viabilizar a atuação da Dra. Daphne Guercio (OAB/SP n° 388.084) neste feito, inclusive com poder específico para desistir. Alternativamente, pode a embargante, no mesmo prazo assinalado acima, protocolar a mesma petição de desistência recursal, desta feita assinada por um dos causídicos regularmente constituídos nesta lide. Posteriormente, retornem os autos conclusos. Brasília,15 de março de 2023 19:55:53. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora